Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708884-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBOSA &amp; OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA AGRAVADO: DAZA MORAES ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Verifico que o recolhimento do preparo não ocorreu no ato da interposição do recurso (12/03/2025), mas apenas em 14/03/2025 (ID 69755359), o que é vedado pelo art. 1.007, caput, do CPC. Assim, intime-se o agravante para realizar o recolhimento do equivalente a mais um preparo (preparo em dobro), sob pena de deserção recursal (CPC 1.007, § 4o). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator